Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019050-51.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: VANESSA SANTOLIN VIANA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Vanessa Santolin Viana contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu a exceção de pré-executividade e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência reciproca.
Assegura que “é contraditório excluir-se uma dívida de mais de 19 milhões de reais e simultaneamente alegar que não houve proveito econômico fixando honorários de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais)”, ou seja, “menos de 0,007% do valor da causa”. Ademais, “há tratamento desigual e não isonômico ao advogado do particular e ao advogado do Estado”, uma vez que foi fixado “os honorários dos advogados do executante no patamar de 10% sobre o valor da causa”.
Assevera que a decisão agravada “infringe o art. 85, §3o, do CPC/2015, justamente por não perceber que a hipótese de incidência da norma de fixação de honorários é proporcional do proveito econômico da excepta/agravante em relação ao valor da causa (crédito tributário dela cobrado), o qual foi totalmente alcançado pela parte mediante a atividade do seu patrono perante o Poder Judiciário. Bem como, o mesmo tem como fundamento o princípio da causalidade, ou seja, foi a Fazenda Estadual que causou a necessidade da Executada em defender-se, insurgindo-se em custos com o trabalho seus advogados”.
Não há pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator